Tribunal: TJMT
Processo: 1004178-48.2023.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004178-48.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU - CPF: 700.459.541-27 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I.
Caso em Exame

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, na qual se pleiteia a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado sem o cumprimento dos requisitos legais, além de pedido de devolução em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a validade de contrato firmado com pessoa analfabeta sem a assinatura de duas testemunhas, bem como a necessidade de restituição dos valores descontados e a eventual configuração de danos morais.

III.
Razões de Decidir

3. O contrato firmado com consumidor analfabeto é nulo quando não atende aos requisitos do art. 595 do Código Civil, que exige assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas, além da coleta de biometria digital do contratante.

4. Reconhecida a nulidade do contrato, é devida a restituição dos valores descontados, porém de forma simples, dada a ausência de má-fé da instituição financeira.

5. A situação dos autos, embora revele falha na prestação de serviço, não configura dano moral indenizável, por não ter causado prejuízo relevante à honra ou dignidade da apelante.

6. A multa por litigância de má-fé imposta em primeiro grau deve ser afastada, pois não houve comportamento processual que justificasse tal sanção.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "O contrato firmado com pessoa analfabeta sem a assinatura de testemunhas e a rogo é nulo, impondo-se a restituição dos valores descontados na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira."

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 595.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCiv
1013482-86.2023.8.11.0041, r. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 10/04/2024; TJMT,
ApCiv
1001503-36.2022.8.11.0018, r. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30/07/2024; TJMT,
ApCiv
1000331-79.2019.8.11.0110 MT, r. Sebastião Barbosa Farias, j. 22/09/2020; TJMT,
ApCiv
1001394-05.2020.8.11.0014 MT, r.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, j. 05/10/2021; TJSC,
ApCiv
50069869220208240080, r. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. 04/10/2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 284.875/RJ, r. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/03/2013; TJMT,
ApCiv
1000915-60.2020.8.11.0095, r.
Antonia
Siqueira Goncalves, j. 09/11/2022; TJMT,
ApCiv
1056632-25.2020.8.11.0041, r. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22/03/2023; TJMT,
ApCiv
1024599-62.2021.8.11.0003, r. Guiomar Teodoro Borges, j. 15/02/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1455010 DF 2019/0050338-1, r. RAUL ARAÚJO, j. 25/06/2019; TJMT,
ApCiv
1047983-71.2020.8.11.0041, r. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 12/09/2023; TJMT,
ApCiv
1015200-89.2021.8.11.0041, r. Guiomar Teodoro Borges, j. 08/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por
SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da presente
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
c.c
. Indenização por Danos Morais
, julgou improcedentes os pedidos iniciais da Autora.

Em suas razões, a Apelante alega que a sentença merece reforma, uma vez que o contrato objeto da demanda não foi assinado pela Autora, que é pessoa idosa, indígena e analfabeta. Afirma que o contrato carece de assinatura de testemunhas e foi assinado por terceiro estranho ao negócio jurídico, devendo ser declarado nulo.

Aduz, também, que deve ser afastada a multa por litigância de má-fé imposta, visto que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no art. 80, do CPC.

Desse modo, requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar a sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na petição inicial e, por conseguinte, afastar a aplicação das multas e condenações impostas no
decisum
.

Nas contrarrazões, a Apelada suscita preliminar de desobediência ao princípio da dialeticidade e impugnação ao pedido de justiça gratuita. No mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 242375795).

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O
banco apelado a
firma

que a Autora
/Apelante
não demonstrou preencher os requisitos para a concessão da
justiça gratuita
, no entanto, tal alegação não merece guarida
.

I
sso porque
,
no caso dos autos,
é evidente
a vulnerabilidade da postulante, mormente por se tratar de pessoa analfabeta.

Ademais, a Apelada não apresentou qualquer evidência apta a desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela Autora
,
e suas alegações genéricas e conjecturas sobre a capacidade financeira dela não se mostram suficientes para afastar o benefício concedido.

Por essa razão,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita e mantenho o deferimento à assistência judiciária à Apelante.

VOTO (PRELIMINAR)

– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A parte apelada alega a ausência de dialeticidade da medida recursal, aduzindo que o apelo interposto se limitou a reproduzir as matérias já lançadas no pleito inaugural, não impugnando efetivamente os fundamentos da decisão recorrida.

Contudo, de forma objetiva,
observo que razão não assiste ao apelado.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Nesse sentido, nas razões recursais verifico que a parte expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar, não havendo que se falar em violação ao princípio mencionado.

A propósito, cite-se julgado deste
Eg
. Sodalício:

“(...) Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as
razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença
e apresentam as razões da inconformidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024) (
g.n
).

“(...) Verificando que
a apelação deduz razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na sentença recorrida
, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. (...)” (N.U 1001503-36.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024) (
g.n
).

Portanto, não visualizo a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, inicialmente, trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Sofia
Nambikuara

Sawentesu
contra o Banco Votorantim S.A., na qual a Autora alega que é beneficiária do INSS e vem sofrendo descontos em seus rendimentos, embora, supostamente, nunca tenha firmado contrato de empréstimo consignado com a referida instituição financeira.

Colhe-se da inicial que a Autora propôs a presente ação
objetivando a
declara
ção de
inexistência de vínculo jurídico com a parte Ré em relação ao contrato de
no

197645629
, além da condenação desta a realizar a devolução em dobro dos valores pagos, no montante de R$ 18.176,40, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Ré, por sua vez, em sede de contestação rebate as alegações da Autora, afirmando que o processo de formalização foi conduzido de maneira regula
r
,

tendo sido celebrado pela ora Recorrente de forma livre e pessoal, na presença de duas testemunhas, o que torna as alegações da autora insustentáveis.

Por fim, a Ré juntou aos autos o contrato firmado (id. 242375780), além de documentos pessoais da Autora e da pessoa que assinou o negócio jurídico (id. 242375782).

O MM. Juiz de Direito prolatou sentença, sendo os seguintes pontos os que importam à discussão:

“(...) No caso dos autos, restou demonstrado que a autora firmou contrato de empréstimo consignado com o réu, conforme Contrato no 197645629 devidamente carimbado com o polegar da autora e assinado por testemunha.

Assim sendo, o banco não cometeu nenhum ato ilícito, vez que apenas seguiu o que previa o contrato. (...)

Importante salientar, que em que pese os argumentos da parte autora, este não produziu qualquer prova, sequer indiciária, para demonstrar a possível fraude das operações.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, condenando a parte autora a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte ré, estes que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

CONDENO ainda a parte autora e seu advogado, solidariamente, em multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos dos artigos 80, II, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Da nulidade do negócio jurídico

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes envolvidas neste litígio é de natureza consumerista, o que torna aplicável as normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme previsto no inciso VIII do artigo 6.o do referido código.

É cediço que incumbe ao Réu alegar em sua contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito que impugnam o pleito autoral, devendo comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, conforme disposto nos artigos 336 e 373, II, ambos do Código de Processo Civil.

A instituição financeira afirma que há, nos autos, comprovação da anuência da Autora dos termos do contrato, sendo este, portanto, válido e existente.

No entanto, verifica-se que a Apelada
não juntou
documentação que demonstre que o negócio jurídico foi firmado na presença de duas testemunhas, como exigência do art. 595 do Código Civil, requisito indispensável para a sua validade.

Ademais, em que pese haja assinatura de “
Laurinda
Nambikuara
”, que, supõe-se, é a
rogada
, não há, nem no contrato, nem nos autos, documento que esclareça a posição dela como rogada, tampouco que foi autorizada pela Autora a firmar contratos em seu nome.

Cumpre salientar que não se pretende, no presente caso, discutir a existência da contratação, como tenta comprovar a Apelada, mas sim a sua
validade
.

Tendo em vista que a contratante se trata de pessoa analfabeta, fato este comprovado pelo documento pessoal acostado, no qual consta
“Não Alfabetizada”
, o Código Civil, em seu art. art. 595, é claro ao exigir que, para que seja considerado válido, o negócio jurídico firmado deve ser realizado na presença de duas testemunhas.

Assim, o contrato firmado com consumidor analfabeto deve conter, além da aposição da impressão digital, a assinatura de duas testemunhas e a assinatura a rogo. Ausentes um destes três elementos, verifica-se a
invalidade
da relação jurídica contratual.

Nesse sentido:

"(...)
O contrato firmado com consumidor analfabeto deve conter, além da aposição da impressão digital, a assinatura de duas testemunhas e a assinatura a rogo. Ausentes um destes elementos, verifica-se a invalidade da relação jurídica contratual
. (...) (TJ-MT - AC: 10003317920198110110 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2020)”

“(...)
3. Reclamante nega a relação jurídica com a empresa de telefonia. Sustenta a invalidade do documento de identificação acostado, bem como ser pessoa alfabetizada.
Diferença na foto e na numeração do registro geral. 4.
Empresa de telefonia apresenta contrato firmado com pessoa analfabeta.

A formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do Código Civil.
5. Ausência de assinatura de testemunhas e do documento de identificação do terceiro responsável pela assinatura a rogo. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10013940520208110014 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”

"(...) 1.
A validade da declaração de vontade de pessoa analfabeta depende de assinatura a rogo (artigo 595 do CC/02), acompanhada por duas testemunhas ou de instrumento público, sem os quais é inválida a contratação.
2. O terceiro que assina a rogo deve ser alguém de confiança do analfabeto, pois terá a função de ler e explicar a ele o conteúdo do texto, por isso que essa providência não constitui alegoria anódina do ajuste, mas representa formalidade sublevada a requisito essencial de validade da declaração de vontade do contratante que não sabe ler nem escrever, sem a qual o pacto é nulo de pleno direito, por não observar a forma prescrita em lei, nos termos dos artigos 104 e 166 do CC/02. (...). (TJ-SC - APL: 50069869220208240080, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 04/10/2022, Terceira Câmara de Direito Civil)"

Nessa linha de intelecção, uma vez que o negócio jurídico firmado não observou todas as exigências previstas em lei, eis que inexiste, no contrato, a assinatura de duas testemunhas, este deve ser declarado
inválido
.

Da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados

No que tange à devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
” (
AgRg
no
AREsp
n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013,
DJe
de 10/4/2013).

Verificada a nulidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a devolução dos valores descontados dos proventos do autor consumidor. Contudo, a restituição deverá ocorrer
na forma simples
, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto.

É, inclusive, como entende este e. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REFINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Restando demonstrado que houve desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciária da parte autora, e não logrando a instituição financeira em comprovar a regularidade da contratação de novo empréstimo, que, inclusive, já havia realizado o refinanciamento de empréstimos anteriores, deve ser mantida a sentença no ponto que declarou a inexistência do débito e a restituição dos valores.
A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo qual a devolução deve se dar na forma simples
. (...)

(TJ-MT 10009156020208110095 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)” (
g.n
)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE SEGURO – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando os réus comprovarem a regularidade da contratação, ou, ainda, a autorização para o desconto do prêmio do seguro diretamente na conta corrente, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ,
“não há falar em dano moral “in
re

ipsa
” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1682299/MT,4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.

(TJ-MT - AC: 10566322520208110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)” (
g.n
)

Da necessidade de se afastar a multa por litigância de má-fé

O instituto da
litigância de má-fé
visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da bo
a-
fé

processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

O art. 80, do Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe:

Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I
-
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II
-
alterar
a verdade dos fatos;

III
- usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV
-
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V
-
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI
-
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII
- interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Como cediço, para que haja a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé necessário se faz que que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do artigo supramencionado, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos esses que, por certo, não foram preenchidos no caso em apreço.

Outrossim, considerando que o pedido principal comporta provimento (nulidade do negócio jurídico celebrado), reputa-se justificado o ajuizamento da ação, não havendo que se falar em litigância de má-fé.

Com estas considerações,
a condenação em comento deve ser
afastada
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.
Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024599-62.2021.8.11.0003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023
)”(
g.n
)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2.
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1455010 DF 2019/0050338-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2019
)”(
g.n
)

Da indenização por danos morais

Sustenta a Apelante que a Recorrida deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, “tendo em vista que ocasionados por débitos contraídos mediante fraude.”

Aduz, ainda, que o descaso da instituição financeira em solucionar o problema evidencia uma conduta abusiva, agravada pela ausência de comprovação de qualquer contrato válido ou de disponibilização dos valores alegadamente contratados.

Embora a Recorrente afirme que o dano causado é inquestionável, não fez prova mínima de que a situação tenha causado severa repercussão em sua honra, imagem ou qualquer outro direito personalíssimo
que tenha lhe provocado desequilíbrio emocional ou dor exacerbada capaz de justificar um dever de indenizar. Além disso, apesar de afirmar que o contrato foi firmado mediante fraude, não comprovou minimamente as alegações.

Só deve ser reputado como
dano

moral
a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Havendo prova de que a contratação foi realizada com ciência da Autora (há coleta de sua digital), embora declarada nula em razão do descumprimento dos requisitos necessários para a sua validade,
não há como concluir que a situação dos autos foi passível de causar abalo moral indenizável
.

Nesse contexto, cumpre consignar a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

"Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia
, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos" (Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 93). (
g.n
)

Por fim, destaca-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E DANO MORAL. CONTRATO DE SEGURO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIROS. SÚMULA 479 DO STJ. CONTRATO DE SEGURO. FORMALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANTIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA SABEMI SEGURADORA S.A. CONHECIDO EM PARTE E RECURSOS DESPROVIDOS. O banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser intermediário da operação. Não comprovada a efetiva contratação do seguro, são indevidos os descontos realizados na conta corrente da consumidora.
O desconto indevido por si só não acarreta a reparação do dano moral, cabendo ao autor comprovar o abalo moral ou à sua honra e imagem.

(TJ-MT - AC: 10479837120208110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)” (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – DOLO OU MÁ FÉ NÃO DEMONSTRADOS - RESTIUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente. O desconto indevido da conta da autora referente a contrato inexistente não enseja a restituição em dobro, porquanto não demonstrado o dolo ou a má fé, logo a restituição se dará de forma simples.
O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

(TJ-MT 10152008920218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)” (
g.n
)

Com essas considerações,
rejeita-se
o pedido de indenização por danos morais.

Dispositivo

Por fim, considerando que o recurso de apelação da Autora foi parcialmente provido, impõe-se a readequação dos honorários sucumbenciais fixados na sentença de origem, de modo a refletir a sucumbência recíproca.

Assim, faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, na proporção de 30% para a Apelante, e 70% para a Apelada, observada a regra do artigo 98, § 3o, do mesmo
Códex
em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado
no 197645629
firmado entre a Apelante e a Apelada, bem como para determinar a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos da Apelante na forma simples e

afastar a condenação por litigância de má-fé imposta à Apelante, redistribuindo, via de consequência, o ônus de sucumbência, na forma acima assinalada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024